Tribunal: TJBA
Processo: 8001629-35.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001629-35.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SALOMAO DA SILVA LIMA Advogado(s): JOSE RAIMUNDO SANTOS JUNIOR, REJEANE SANTOS SOUZA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou procedente o pedido formulado por instituição financeira em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da credora, decretando a revelia da ré por intempestividade da contestação e declarando prejudicado pedido incidental de prestação de contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão de agravo interno interposto em recurso especial no bojo de agravo de instrumento já transitado em julgado; (ii) estabelecer se houve nulidade por cerceamento de defesa diante da decretação da revelia e da não apreciação de pedido incidental de prestação de contas; e (iii) determinar se a constituição da mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato e devolvida com a anotação “numeração irregular/inexistente”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se o pedido de sobrestamento, pois não há previsão legal de efeito suspensivo automático ao recurso especial e o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8000445-56.2025.8.05.9000 já transitou em julgado. 4. Reconhece-se a correção da decretação da revelia, porque o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 fixa o prazo de 15 dias para resposta a partir do cumprimento da liminar, e a contestação foi protocolizada quase dois meses após a citação válida, atraindo os efeitos do art. 344 do CPC. 5. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa quanto ao pedido de prestação de contas, pois a ação de busca e apreensão possui cognição restrita à verificação da mora e à consolidação da propriedade, não comportando discussão incidental acerca da venda extrajudicial do bem, a qual deve ser veiculada por ação autônoma, conforme entendimento do STJ (REsp 1.866.230/SP). 6. Afirma-se que, nos termos do art. 2º e do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário, este pode alienar o bem independentemente de leilão ou avaliação prévia, devendo apenas aplicar o valor obtido na satisfação do crédito e restituir eventual saldo ao devedor. 7. Aplica-se o Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS), segundo o qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento. 8. Reconhece-se que a devolução da notificação com a anotação “numeração irregular/inexistente” não invalida a constituição em mora, pois incumbe ao devedor manter atualizados e corretos os dados cadastrais fornecidos, à luz do princípio da boa-fé objetiva. 9. Destaca-se que a validade da constituição em mora já foi apreciada por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 8000445-56.2025.8.05.9000, que aplicou expressamente o Tema 1.132 do STJ, inviabilizando a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível o sobrestamento do processo quando inexistente efeito suspensivo automático ao recurso especial e já ocorrido o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo para contestação flui da execução da liminar, e a apresentação intempestiva da defesa autoriza a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. 3. A ação de busca e apreensão possui cognição restrita à consolidação da propriedade e da posse do bem, sendo incabível a exigência incidental de prestação de contas, que deve ser pleiteada em ação autônoma. 4. Para a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida por irregularidade no endereço (Tema 1.132/STJ)." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 344, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132, Segunda Seção; STJ, REsp 1.866.230/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004461-87.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 02.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0530054-78.2017.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, DJEN 06.02.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000445-56.2025.8.05.9000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001629-35.2025.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Feira de Santana, sendo Apelante Maria das Graças Salomão da Silva Lima e Apelado Itaú Administradora de Consórcios Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03